Tribunal: TJPA
Processo: 0809111-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809111-76.2021.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL FERNANDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/EXCESSO DE PRAZO.

ART. 121, §2º, IV C/C ART. 29, AMBOS DO CP. EXCESSO DE PRAZO À APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E À FORMAÇÃO DA CULPA. TESES SUPERADAS. PLEITO APRECIADO PELO JUÍZO COATOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA.

ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MANOEL FERNANDES DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu nos autos do processo judicial eletrônico nº 0089885-24.2015.8.14.0005.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em 18/09/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º, IV c/c art. 29, ambos do CP, ponderando que foram realizados três pedidos de revogação de prisão preventiva em 25/09/2020, 11/02/2021 e 16/04/2021, todos indeferidos pelo juízo coator e, por último, em 16/07/2021, durante a audiência, e que se encontra pendente de apreciação até a presente impetração e sequer apresentado memoriais finais pelo RMP, em claro
excesso de prazo à sua análise e à formação da culpa
.

Por tais razões, requer
liminar
para que,
reconhecendo-se o excesso de prazo
, seja a
prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão
e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-18.

Distribuídos os autos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0801982-20.2021.8.14.0000 (fls. 19-20 ID nº 6130552).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 21-22 ID nº 6140528), as quais foram prestadas às fls. 31-34 (ID nº 6212359). Solicitei
informações complementares
(fls. 35-36 ID nº 6221035), as quais foram prestadas às fls. 43-44.

Indeferi a liminar
(fls. 45-47 ID nº 6280148).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 50-57 ID nº 6421980).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Resta superada
a alegação de
excesso de prazo à apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente formulado em audiência de instrução e julgamento realizada
em 16/07/2021, eis que, nos termos das informações prestadas, a autoridade coatora aduziu que apreciou esse pedido, denegando-o, em 08/09/2021.

Não vislumbro, por sua vez, esse
excesso de prazo à formação da culpa.

Extrai-se das informações do juízo coator que o paciente e Ivan Pinheiro da Silva teriam matado a vítima Elton Leitão Batista em
04/10/2015
, utilizando-se de um pedaço de madeira, incidindo, assim, no crime inserto no art. 121, §2º, IV c/c art. 29, ambos do CP e art. 1º, da Lei 8.072/90. O paciente e a vítima se desentenderam em razão de uma banalidade ocorrida em uma festa de vaquejada na fazenda do Sr. “Flavão”, situada no Travessão Pedrosa, Km 32, zona rural do município de Vitória do Xingu/PA, local em que travaram luta corporal, sendo separados por populares. Após o ocorrido, todos saíram do local em motocicletas com destino à cidade de Vitória do Xingu. No trajeto, o paciente e o corréu Ivan Pinheiro da Silva passaram a perseguir a vítima, vindo a interceptá-la quando, novamente, entraram em vias de fato. Narrou a denúncia que o paciente se armou com um pedaço de madeira, atingindo a região da cabeça da vítima Elton Leitão Batista e causando-lhe a morte.
Após o cometimento do homicídio, o paciente empreendeu fuga, sendo preso em 18 de setembro de 2020, ou seja, decorrido 05 (cinco) anos após o cometimento do delito em análise, no município de Anapu/PA
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço

Embora o fato tenha ocorrido em 2015, o paciente fora preso somente em 18/09/2020 depois de ter sido citado por edital, em face de estar em local incerto e não sabido, sendo o processo desmembrado. Fora realizada audiência de instrução e julgamento em 04/02/2021, ocasião em que uma vítima fora ouvida em juízo e indeferido pedido de revogação da medida extrema, fato que se repetiu em 03/03/2021. Em 25/05/2021, foi reapreciada, por força do art. 316, parágrafo único do CPP, a necessidade de manutenção da prisão, sendo mantida e designada continuação da audiência de instrução para o dia 15/07/2021 que, por necessidade de readequação da pauta, ocorreu em 16/07/2021, quando encerrada a instrução. Atualmente, já foram apresentadas alegações finais pelo RMP em 07/09/2021 e, pela defesa, em 16/09/2021.

Logo, percebe-se que
o feito tramitou normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01 do TJPA).

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia de covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 64/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.

2. Os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos mesmos.

3. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal quando o atraso foi justificado por incidentes processuais não imputáveis ao juízo, destacando-se, principalmente, o evento extraordinário e imprevisível da pandemia da Covid-19, que paralisou todo o Poder Judiciário, além da nomeação de três defensores dativos. "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa" (Súmula 64 - STJ).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 148.753/BA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRADA A INSTRUÇÃO. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA _ STJ. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal _ STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça _ STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Com o encerramento da instrução criminal, restam superadas as alegações de constrangimento por excesso de prazo, nos termos do enunciado n. 52 da Súmula do STJ.

3. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. D eve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

5. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade de entorpecente apreendido _ mais de 6 kg de maconha _ , o que revela o maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 637.039/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade.

Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.

4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.

5. Recurso não provido.

(RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/09/2021